Tribunal: TJDFT
Processo: 0726421-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE. PROTESTO. RECEBEDOR DA INTIMAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA 361 DO STJ. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE FORMA. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. A hipótese de falência retratada nos autos é caracterizada pela impontualidade prevista no art. 94, inciso I, da Lei no 11.101/2005.
2. A referida hipótese exige, objetivamente, apenas dois requisitos para a sua configuração, quais sejam, a existência de título ou títulos executivos cuja soma ultrapasse 40 salários mínimos na data do pedido de falência e o protesto especial para efeito de falência de todos os títulos que instruírem a petição inicial.
3. O cuidado do legislador quanto à forma exigida para o pedido de falência em tais casos se justifica, evidentemente, em razão da gravidade das consequências patrimoniais, morais e sociais advindas da quebra.
4. Na espécie, não há controvérsia a respeito do fato de a parte autora, ora agravada, ter utilizado o protesto especial para fins de falência como documento idôneo a embasar o pedido de falência.
5. A agravante, contudo, questiona a ausência de demonstração da identificação das pessoas que teriam recebido os respectivos avisos de recebimento dos mencionados instrumentos de protestos, o que, na sua perspectiva, violaria o disposto no Enunciado no 361 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu”.
6. Em que pese a irresignação da recorrente, vislumbra-se dos autos originários que a parte autora/agravada demonstrou quem foi a pessoa que recebeu os referidos instrumentos de protesto, conforme comprovam os avisos de recebimento juntados ao processo.
7. Além do mais, em sede recursal, a parte autora, ora agravada, colacionou aos autos do recurso os aludidos comprovantes, bem como listagem dos empregados da requerida/agravante, beneficiárias dos cartões de alimentação fornecidos pela própria recorrida, listagem esta em que se constata, sem sombra de dúvida, que a pessoa indicada nos avisos de recebimento é funcionária da agravante. Intimada a se manifestar acerca desses documentos (listagem de funcionários), a parte requerida/agravante quedou-se inerte.
8. Conclui-se, então, que a crise econômico-financeira pela qual passa a agravante, crise esta estampada em hipótese legal e não em um estado patrimonial específico, restou devidamente comprovado nos autos (art. 373, I, CPC), não tendo a ora recorrente logrado êxito em apontar, efetivamente, qualquer vício de forma no procedimento de impontualidade extrajudicial adotado pela parte autor/agravada.
9. À míngua de demonstração inequívoca de litigância de má-fé por parte da recorrente, inviável a aplicação das sanções correspondentes.
10. Recurso conhecido e improvido.